Tribunal: TJDFT
Processo: 0027624-96.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. 1. Analisando a requisição de id 7831145, fl. 1, dos presentes autos, expedida em 23 de maio de 2016, observa-se que ela é semelhante à requisição de id 7831475, fl. 1, do Precatório n. 0027682-02.2016.8.07.0000, expedida também em 23 de maio de 2016. A diferença consiste no fato de que em uma o Ente Devedor é o Distrito Federal e na Outra o DER. Assim, face a possibilidade de duplicidade de autuações em benefício do(s) credor(es) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, oficie-se ao Juízo Fazendário solicitando-o que informe a esta Coordenadoria se ambas as requisições subsistem (responsabilidade solidária) ou se apenas uma delas. 2. Traslade-se cópia desta decisão para os autos do Precatório no 0027682-02.2016.8.07.0000. Publique-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios